Tribunal: STJ
Processo: 0197992-09.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 829905 - SC(2023/0197992-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO ANTONIO MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS E OUTRO - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas
razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas de que o acusado estaria
armazenando armas e drogas em sua residência.
3. Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu para o
interior do imóvel, no qual foram apreendidos 31,24 g
de crack e 811,48 g de maconha, 1 revolver calibre 38
mm, rolo de plástico filme, 1 balança de precisão, 6
munições de calibre 38 mm, 3 munições de calibre 32
mm, 1 munição calibre 20 mm e 5 munições calibre 12.
4. Presentes, no caso, as fundadas razões que
amparam a atuação policial, conforme precedentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Juízo de retratação positivo para dar provimento ao
agravo regimental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55391466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/03/2026 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cfbbf3c-93f0-46a2-9930-b6a401e173f7

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento
19/03/2026
25/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
27 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55391466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/03/2026 12:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4cfbbf3c-93f0-46a2-9930-b6a401e173f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 829905 - SC(2023/0197992-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO ANTONIO MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS E OUTRO - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.
280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada
forçada em domicílio sem mandado é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas
razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas de que o acusado estaria
armazenando armas e drogas em sua residência.
3. Ao avistar os policiais, o suspeito fugiu para o
interior do imóvel, no qual foram apreendidos 31,24 g
de crack e 811,48 g de maconha, 1 revolver calibre 38
mm, rolo de plástico filme, 1 balança de precisão, 6
munições de calibre 38 mm, 3 munições de calibre 32
mm, 1 munição calibre 20 mm e 5 munições calibre 12.
4. Presentes, no caso, as fundadas razões que
amparam a atuação policial, conforme precedentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Juízo de retratação positivo para dar provimento ao
agravo regimental.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

Trata-se de despacho (fls. 294-301) proferido pela Vice-Presidência
do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foram os autos restituídos a
esta Sexta Turma para realização do juízo de retratação previsto no art. 1.030,
II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
[...]
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos.
No caso, foi impetrado
em benefício de GUSTAVO
habeas corpus
ANTONIO MORAIS DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina assim ementado (fls. 155-156):
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO
DE
DROGAS
(ART.3
3
,
CAPUT,
DA
. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE
LEI N. 11.343/06)
PÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO
PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO
(ARTS. 12 E 16, §1°, INC. IV, AMBOS DA
.
LEI N. 10.826/03)
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. AVENTADA ILICITUDE DE PROVAS POR
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHEMENTO. DENÚNCIAS
ACERCA DO ESPÚRIO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA.
RECORRENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS
POLICIAIS MILITARES. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA
PELAS
INFORMAÇÕES
PRETÉRITAS
ACERCA
DO
NARCOTRÁFICO.
BUSCA
DOMICILIAR
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA
NO
DECORRER
DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. CRIME PERMANENTE. EIVA RECHAÇADA.
MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADAS. APELANTE
PRESO EM FLAGRANTE POR GUARDAR E TER EM
DEPÓSITO DROGAS ILÍCITAS PARA COMERCIALIZAÇÃO.
APREENSÃO
MACONHA
E
CRACK,
EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE E PRONTAS P.ARA COMERCIALIZAÇÃO,
.ALÉM DE .ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, PETRECHOS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DENÚNCIAS DE QUE O
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

APELANTE
ARMAZENAVA
ESTUPEFACIENTES
PARA
SEREM
REVENDIDOS.
DEPOIMENTOS
FIRMES
E
COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO P.ARA O
DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART.
28 DA LEI
). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE
N.ll.343/06
USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL
PELA NARCOTRAHCÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE,
COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIMES DE ARMAS. SUSCITADA
A EXCLUDENTE DE ILICITUDE REFERENTE AO EST.ADO DE
NECESSIDADE. ALEGAÇAO DE QUE O APELANTE ESTAVA
SENDO AMEAÇADO POR UM VIZINHO. ARGUMENTO DE
QUE ADQUIRIU OS ARTEFATOS BÉLICOS PARA SUA
PRÓPRIA DEFESA. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO
DO CÓDIGO PENAL. TESE,
ART. 24
ADEMAIS, NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 156
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA PERICIAL QUE
ATESTOU A APTIDÃO DO MATERLAL BÉLICO P.ARA OS
FINS A QUE SE DESTINAM, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE
NUMERAÇÃO RASPADA NA ARMA DE FOGO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO P.ARA O DELITO DO .ART. 12 DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
QUE
RECLAMAM
A
INCIDÊNCIA DO
§1°, INC. IV, DA
ART. 16,
LEI N. 10.826/03.
REQUERIMENTO DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DE QUE OS TIPOS PENAIS DOS ARTS.
12 E 16 DA
TUTELAM BENS JURÍDICOS
LEI N. 10.826/03
DIVERSOS, AINDA QUE PERPETRADOS NO MESMO
CONTEXTO FÁTICO, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER
MANTIDA
A
APLICAÇÃO
DO
CONCURSO
FORMAL.
PRECEDENTES.
DOSIMETRIA. PENAS FIXADAS AOS CRIMES DO ESTATUTO
DO DESARMAMENTO ESCORREITAMENTE APLICADAS.
PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE MERECE
REPARO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
PRIMEIRA
FASE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA DO PRODUTO APREENDIDO.
DA
ART. 42
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PODEM SER
LEI N. 11.343/06.
UTILIZADAS
PARA
MAJORAR
A
PENA-BASE
E,
SIMULTANEAMENTE,
MODULAR
A
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO,
APÓS
A
ALTERAÇÃO
DO
DECISUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM.
DUPLA PENALIZAÇÀO. MEDIDA VEDADA. ENTENDIMENTO
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FATORES QUE DEVEM SER
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

EMPREGADOS APENAS NA FASE DERRADEIRA, PARA
ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
RECRUDESCIMENTO DA PENA BASIL.AR AFASTADO.
SEGUNDA FASE. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA ATENUANTE
DA
MENORIDADE.
INOCORRÊNCLA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TERCEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA EM
RAZÃO
DO
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA
.
LEI N. 11.343/06)
REQUISITOS CUMULATIVOS DO DISPOSITIVO LEGAL
PREENCHIDOS. NO ENTANTO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
(METADE) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA
1/2
APREENDIDA (31,24G DE CRACK E 811,48G DE MACONHA),
ALÉM
DAS
DEMAIS
CIRCUNSTÂNCIAS
DELITIVAS.
RELATORA VENCIDA NO PONTO. MAIORIA QUE DECIDIU
PELA FIXAÇÃO DO PATAMAR REFERENTE AO TRÁFICO
PRIVILEGIADO EM
(UM SEXTO). MANUTENÇÃO DO
1/6
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DOS .ARTS. 12 E
16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, EM
(UM
1/6
SEXTO). APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE
REFERIDA PENA E A DO TRÁFICO DE DROGAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO E O
SURSIS. EXEGESE DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao que consta dos autos, o relator anterior concedeu a ordem para
reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar, com a consequente absolvição do
recorrente.
Na oportunidade, no que aqui interessa, o Desembargador convocado
entendeu que a denúncia anônima, aliada à tentativa de fuga ao avistar a
guarnição policial, não seria suficiente para justificar a busca domiciliar, e que
seria necessária a realização de prévias diligências a fim de aferir o conteúdo da
denúncia anônima como campanas
rondas no local.
e/ou
O Ministério Público interpôs agravo regimental e o acórdão proferido
pela Sexta Turma manteve o entendimento de que a ausência de comprovação
de autorização do recorrente para o ingresso dos agentes públicos em sua
residência seria suficiente para manter o entendimento da decisão monocrática,
conforme a seguinte ementa (fl. 212):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

DE ENTRADA NO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA
AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS
QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO
INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que as
hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser
restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para
legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a
demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do
morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do
delito no interior do imóvel" (AgRg no HC n.
relator
783.517/GO,
Ministro Joel Ilan Paciomik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023.
DJe de
)
23/8/2023.
2. No caso dos autos, não houve a devida comprovação de
autorização dada pelo morador, para entrada no domicílio, cuja
sustentação tem apoio apenas nas declarações dos policiais que
realizaram a prisão em flagrante, tanto que nada constou do
interrogatório do réu nesse sentido. Ademais, o ingresso na
residência do réu foi fundado apenas em denúncia anônima e na
tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, fatos que, por si
sós, não servem de justa causa para o ingresso em domicílio
alheio; seria necessária a realização de prévias diligências a fim
de aferir o conteúdo da denúncia anônima, como campanas e/ou
rondas no local.
3. Agravo regimental desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 239-240.
Insatisfeito, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs
(fls. 256-270).
recurso extraordinário
No juízo de adstrição ou adequação do recurso extraordinário, prévio
ao exame de admissibilidade propriamente dito, como já mencionado, foi
proferido despacho pela Vice-Presidência por meio do qual foi determinada a
devolução dos autos a este Órgão colegiado para que realize juízo de
retratação, considerado o entendimento fixado no julgamento do Tema n.
(fls. 299-300):
280 do STF
No caso, este Tribunal Superior consignou que a denúncia
anônima e tentativa de fuga do suspeito para o interior do imóvel
ao avistar os policiais não justificariam o ingresso em domicílio
sem mandado judicial [...].
[...]
Dessa forma, verifica-se aparente divergência da conclusão
adotada pelo acórdão impugnado com o entendimento fixado
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral,
para o Tema 280 do STF.
É o relatório.
VOTO
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.
da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
603.616/RO, Tema n. 280
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Com efeito, é possível constatar que o entendimento adotado
pela Sexta Turma destoou do que concluiu o STF ao fixar o
, como
Tema n. 280
se passa a esclarecer.
O Supremo Tribunal Federal vem propugnando, em recentes julgados,
que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade
de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão do recurso de apelação que a
dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 59-63, grifei):
No presente caso, a diligência policial foi procedida em estrita
obediência ao disposto no
§§ Io e 2o, do Código de
art. 240,
Processo Penal, já que os agentes deslocaram-se até a
localidade diante de denúncias ofertadas para a equipe de
investigação, dando conta que um indivíduo conhecido
como Guto estaria armazenando drogas e arma de fogo em
sua residência.
Chegando em frente à casa do recorrente, os agentes estatais
mencionaram, quando ouvidos sob o crivo do contraditório, uma
mulher, posteriormente identificada como companheira de G. A.
M. da S., informou que naquele momento ele não se encontrava.
Assim efetuaram uma diligencia em direção ao local de trabalho
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

do apelante, o qual correu em direção à sua moradia quando
visualizou a viatura policial. Narraram que "o acusado
praticamente abordou a viatura, os reconheceu como sendo
policiais e de pronto já verbalizou que tudo o que havia dentro
da casa era de sua propriedade. Expôs que o acusado deu a
entender que poderia ser algo ilícito e que não queria envolver
outra pessoa. Detalhou que convidaram o réu para acompanhá-
lo até a residência, o qual franqueou a entrada no imóvel e, de
pronto, mostrou uma mochila que estava guardada no quarto
sendo que, no interior desta, havia porções de droga, crack e
maconha, arma de fogo e munições" (mídias audiovisuais de
evento 76).
Observa-se, portanto, que os policiais civis bem esclareceram
que G. A. M. da S. franqueou a entrada em seu domicílio e
detalhando a dinâmica dos fatos, de sorte que havia suspeita
fundada c suficiente para ensejar a busca pessoal c domiciliar.
A fundada suspeita, que permite as buscas, sem mandado
judicial, é aquela decorrente de circunstâncias objetivas, que
sinalizam, num significativo grau de probabilidade, que alguém
possa estar na posse de droga ou outro objeto relacionado à
prática de delito, como ocorreu in casu.
Portanto, a legítima busca pessoal e residencial relatada pelas
provas presentes nos autos não padece de qualquer ilegalidade,
seja de ordem processual ou constitucional.
[...]
Com efeito, as razões para a revista pessoal e o ingresso na
aludida casa, sem autorização judicial, foram amplamente
demonstradas no decorrer da instrução processual.
Os policiais civis foram uníssonos em seus depoimentos
acerca de que já havia denúncias de tráfico de drogas no
local onde o réu se encontrava. Ao visualizarem o
recorrente, este empreendeu fuga. Entretanto, foi obstado
pela viatura policial, sendo procedida à sua revista pessoal,
quando este afirmou autorizou o ingresso à sua residência.
[...]
Em que pese a tese defensiva, fundada especialmente na
fragilidade probatória acerca do delito, o cotejo das provas
produzidas nos autos permite que se atribua ao apelante, com
segurança jurídica, a ação narrada na denúncia.
A materialidade e a autoria do crime estão caracterizadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante n. 118.22.00009 (evento I, p. 1);
pelo auto de exibição e apreensão (evento 1, p. 17-18); auto de
constatação provisória de substância entorpecente (evento 1, p.
19); laudo pericial n. 2022.17.1102.22.006-88 (evento 32), laudo
pericial n. 2022.17.01102.22.001-38 (evento 35) e laudos
periciais (evento 36), tudo produzido nos autos do inquérito
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

policial n. 5005552-34.2022.8.24.0004, bem como pela prova
oral coligida em ambas as fases da persecução penal (evento 1
dos autos correlatos e evento 76 dos autos originários).
Por oportuno, consigna-se o teor do Termo de Exibição
e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Pericial
Definitivo, todos acostados aos autos, os quais constam a
apreensão de 31,24g (trinta e um gramas e vinte e quatro
centigramas) de crack e 811,48g (oitocentos e onze gramas
, substâncias
e quarenta e oito centigramas) de maconha
capazes de causar dependência física
psíquicas no
e/ou
usuário, e sendo seu uso proibido em todo o território nacional,
de acordo com a Portaria n.
da ANVISA.
344/98
Além disso, registra-se que foram apreendidos na
residência do apelante: 1 (um) revolver calibre .38mm, rolo
de plástico filme, 1 (uma) balança de precisão, 6 (seis)
munições de calibre .38mm, 3 (três) munições de calibre .
32mm, 1 (uma) munição calibre .20mm, 5 (cinco) munições
calibre 12GA e 1 (um) celular Smartphone da marca
Samsung.
Evidente que os documentos mencionados acima devem ser
avaliados com a prova oral produzida durante a instrução do
processo. Veja-se.
Na fase indiciária, o apelante G. A. M. da S. confirmou que a
droga e os demais objetos apreendidos em sua casa eram de
sua propriedade. No entanto, asseverou ser usuário c, portanto,
os estupefacientes seriam destinados apenas ao seu próprio
consumo (mídia audiovisual de evento 1 dos autos do IP
correlato -VÍDEO6).
Em seu interrogatório em Juízo, o recorrente apresentou
versão similar, afirmando "que a droga era de sua
propriedade. Narrou que utilizava entorpecentes. Esclareceu
que a arma possuía para sua segurança, pois estava sendo
ameaçado de morte. Discorreu que utilizava maconha com
pedra, mescladas, misturadas. Aludiu que utilizava bastante
droga por dia. Negou traficar. Explicou que as munições
Negou já ter utilizado a arma.
vieram juntamente com a arma.
Disse que acreditava que as munições não funcionavam.
Declarou que pesava o fumo quando adquiria entorpecente.
Clarificou que localizou a balança na residência em que
estava residindo. Confirmou que sua companheira também
utilizava material entorpecente. Expôs que havia adquirido o
material entorpecente há uma semana e pretendia utilizá-lo.
Aduziu que não era envolvido com o crime, não tendo
conhecimento que o artefato bélico era adulterado.
Explanou que fazia quatro meses que estava residindo na
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

"
casa. Descreveu que a arma apenas permanecia na mala
(transcrições extraídas da sentença de evento 81, conferidas
com as mídias audiovisuais de evento 76).
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o
acusado estaria armazenando armas drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma referência.
Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local de
armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas
em um imóvel abandonado. Não há falar em invasão
domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a
diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
26/5/2025,
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
,
§ 4o DA
E POSSE ILEGAL
CAPUT C/C
LEI 11.343/2006)
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
, DA
CAPUT
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 10.826/2003)
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua
residência, evidencia a existência de justa causa para o
, que resultou na apreensão de: “01 porção
ingresso domiciliar
de cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma)
porção de cocaína processada na forma de crack, pesando
aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove)
pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando
aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e
nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9
gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração
000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem
como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e
quatro) munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024;
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021;
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
181.563/BA,
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
– grifei.)
19/11/2024,
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a
existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com
o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
18/3/2024,
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida,
pois ocorreu em situação de flagrante delito, com base em
fundadas razões e elementos concretos que justificaram a
ação policial, conforme entendimento do STF no RE
porquanto, após informações específicas
603.616/RO,
indicando a ocorrência de tráfico de drogas com utilização
da residência e de motocicleta, os policiais para lá se
e realizaram campana, oportunidade em que
dirigiram
visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita, além de
terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta para a
prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa causa para
a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no
§ 4o, da
sendo aplicada a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
fração de
para a redução da pena.
1/6
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no
§ 4o, da
".
art. 33,
Lei 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
§ 4o. Jurisprudência relevante
art. 157; Lei 11.343/2006, art. 33,
citada: STF, RE n.
relator Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Tribunal Pleno, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015;
relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
141.401/RS,
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n.
relator Min.
536.355/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/11/2019.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.192.478/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
21/5/2025,
de
– grifei.)
27/5/2025
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no
sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e
pilotando
uma
motocicleta
estaria
comercializando
entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram
fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a
medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.158.147/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
–
10/12/2024,
16/12/2024
grifei.)
Ademais, as fundadas razões para o ingresso no domicílio foram
reforçadas pela fuga do recorrente para o interior da residência ao avistar os
policiais.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o
ART. 5
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
POSSIBILIDADE.
TEMA
280
DA
REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA
PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste
Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal
e a busca domiciliar por terem fundadas razões para
suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o
interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE
n.
1.491.517-AgR-EDv,
relatora
Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
14/10/2024,
28/11/2024
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
DE
JUSTA
CAUSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento
de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

2. O agravante sustenta afronta ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema
n. 280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n.
e na jurisprudência da Corte.
280/RG
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos
que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido
para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade
.
da busca pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator
para o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de

6/11/2024,
8/1/2025 – grifei.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência
opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta
CORTE.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário
ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma
ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da
indicação de paradigma que comprove eventual dissenso
interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o
pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de
Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na
apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas)
pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e
cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212
(mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente
conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme
descrito na denúncia.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558
AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel.
03/12/2024;
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe
08/01/2024;
181.563/BA,
de
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel. Min.
10/5/2016;
95.015/SP,
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de

17/2/2025,
6/3/2025 – grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno
do Supremo Tribunal Federal, relator para o acórdão Ministro Alexandre de
Moraes, DJe de 6/5/2024:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
.
24/4/2014)
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
)
4/3/2024.
Ante o exposto, nos termos do
II, do CPC,
art. 1.030,
em juízo de
para declarar
retratação positivo, dou provimento ao agravo regimental
a licitude das provas decorrentes da busca domiciliar realizada e não conhecer
do
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA55103574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/03/2026 13:00:06
Código de Controle do Documento: b1ade96e-377f-49fa-9f28-40d9da9bcc4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 829.905 / SC
Número Registro: 2023/0197992-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1182200009 50055523420228240004 50062122820228240004
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS E OUTRO
ADVOGADOS : FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUSTAVO ANTONIO MORAIS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: GUSTAVO ANTONIO MORAIS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS E OUTRO - SC060938
KARIN DUARTE NUNES - SC064735
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55362718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: bbeeee00-0ec8-49ff-988b-051bf6d747c9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: bbeeee00-0ec8-49ff-988b-051bf6d747c9